Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos, etc. A parte agravante opõe os presentes Embargos de Declaração contra a Decisão de ID Num. Num. 18557060, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para sua imissão na posse do imóvel descrito nos autos. Sustenta que a Decisão embargada incorreu em omissão acerca da indevida suspensão do feito, porquanto que se trata de processo de conhecimento que não se suspende em razão da recuperação judicial da Ré-Agravada. Assevera que o fato de não haver recorrido contra a decisão que suspendeu o processo não impede que as razões apresentadas acerca do indevido sobrestamento possam ser apreciadas, propiciando, assim, a análise do pedido de e tutela de evidência para sua imissão na posse do imóvel. Aduz que diante do adimplemento substancial do contrato, da revelia da Ré-Agravada e da existência de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela requerida, dispensando dilação probatória. Acrescenta que embora as tutelas de evidência dispensem a presença do periculum in mora, o requisito também está presente na hipótese, pois vem efetuando o pagamento do condominio sem que possa usufruir do bem. Pugna pela conhecimento e provimento dos Declaratórios para sanar a omissão apontada, concedendo-se a tutela de evidência requerida. É a suma dos fatos. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições da Decisão embargada. As razões elencadas pelo Embargante, contudo, não são hábeis para configurar o vício alegado. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando não se acolhe as razões defendidas pela parte recorrente. No caso, ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se os efeitos da Decisão agravada, a Decisão embargada salientou o entendimento do Juizo de Primeiro Grau que ressaltou não apenas o fato de que o feito se encontrava suspenso, mas a ausência de plausibilidade nas alegações produzidas, indeferindo o pedido de tutela de evidencia. Acresça-se que acerca do sobrestamento do feito, a Decisão embargada expressamente dispôs que a Decisão pretérita, que determinou a suspensão, não foi objeto de irresignação do Autor-Agravante, ora Embargante, salientando ainda a disposição do 315 do CPC, que veda a prática de qualquer ato processual no curso da suspensão, salvo a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, cuja presença não foi reconhecida, pelo menos para fins de antecipação da tutela recursal. Quadra dizer, portanto, que a Decisão embargada analisou expressamente as questões de relevo consideradas suficientes para, num exame perfunctório da matéria, manter os efeitos da Decisão agravada, pelo menos ate julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Sendo assim, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através dos Declaratórios. O que se vê, , na hipótese, é tão somente o propósito do Embargante de alterar a substância do que foi decidido, fim para o qual não se presta a via eleita. NEGO, POIS, PROVIMENTO AO RECURSO. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator